Tribunal: TJSP
Processo: 1008561-36.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 34.993

Locação de imóvel não residencial. Ação de indenização por danos materiais. A pretensão de recebimento de aluguéis e encargos da locação prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil vigente e aplicável à espécie. Prescrição, no presente caso, somente dos aluguéis e encargos. Já para a cobrança de indenização por danos materiais advindos de

Ementa:
VOTO No 34.993

Locação de imóvel não residencial. Ação de indenização por danos materiais. A pretensão de recebimento de aluguéis e encargos da locação prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil vigente e aplicável à espécie. Prescrição, no presente caso, somente dos aluguéis e encargos. Já para a cobrança de indenização por danos materiais advindos de descumprimento contratual o prazo é decenal. Declaro, de ofício, a prescrição de parte da pretensão e conheço em parte do recurso.

Ausência de vistoria inicial no imóvel. Avarias e necessidade de pintura. A despeito da prova documental e testemunhal produzidas pela autora, não estão comprovados os danos causados pela ré ao imóvel. Locação por quatro meses (14/09/2014 a 09/02/2015). Incabível atribuir a certeza de responsabilidade da ré pelo pagamento de custos para reparos do objeto da locação após anos da desocupação. Notícia de outros locatários posteriores. Sequer os alegados custos relacionados à pintura do imóvel deverão ser suportados pela ré. Inexistente prova segura do nexo de causalidade e culpa da ré.

De ofício, declaro prescrita em parte a pretensão, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego provimento.